Tribunal: STF
Processo: RE 95114
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-07
Data de publicação: 1982-12-07

Ementa:
-NOTAS PROMISSORIAS. IMPUGNAÇÃO DE SUA COBRANÇA SOB ALEGAÇÃO DE
TEREM SIDO EMITIDAS EM VIRTUDE DE APOSTA: ART. 1477 DO CÓDIGO CIVIL.
MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA N. 279-STF.
NÃO E DE CONHECER-SE DA IRRESIGNAÇÃO EXCEPCIONAL SE A ALEGAÇÃO PARA
O NÃO PAGAMENTO DAS NOTAS PROMISSORIAS E A DE TEREM SIDO ELAS
EMITIDAS EM PAGAMENTO DE APOSTA, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART.
1477 DO CÓDIGO CIVIL. E QUE GIRANDO A CONTROVERSIA, TAL COMO
COLOCADA, BASICAMENTE SOBRE QUESTÃO PROBATORIA, INCABIVEL O
EXTRAORDINÁRIO PARA DISCUTI-LA EIS QUE NÃO HÁ CERTEZA QUANTO AOS
FATOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 279-STF.